Tribunal: STF
Processo: RE 88042
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-12-18
Data de publicação: 1979-12-18

Ementa:
Desapropriação. É lícito ao Tribunal determinar a realização de nova perícia para seu esclarecimento.
Não se conhece do recurso extraordinário, sob a invocação de negativa de vigência do art. 26 do Decreto-lei 3.365/41, com a redação dada pela Lei 2.795/56, quando inatacado o acórdão, que determinou a nova perícia para a delimitação dos valores atualizados, transitou em julgado.
Negativa de vigência dos artigos 437 a 439 do CPC e cerceamento de defesa não demonstrados.